Tribunal: CARF
Processo: 13839.905401/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.905401/2015-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.565 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
POLISOPRO EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/07/2014
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
RECOLHIMENTO
VINCULADO
A
DÉBITO
CONFESSADO.
INDEFERIMENTO.
DESPACHO DECISÓRIO VÁLIDO .
É válido o despacho decisório que indefere/não homologa declaração de
compensação ou pedido de ressarcimento/restituição por estar o pagamento
inteiramente alocado a débito declarado em DCTF ativa quando da análise do
PER/DCOMP.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU
A
MAIOR.
RETIFICAÇÃO
POSTERIOR
DA
DCTF.
ADMISSIBILIDADE, MAS CONDICIONADA A HOMOLOGAÇÂO À
DEVIDA COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação. (Súmula CARF no
164)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DIREITO CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A comprovação da liquidez e certeza do direito creditório no âmbito do
processo administrativo fiscal compete ao contribuinte, que é quem alega o
direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil e do art. 28 do
Decreto no 7.574/2011.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do despacho decisório e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.905401/2015-31
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.565 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.905401/2015-31

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos (suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o sucinto, porém,
assertivo relatório contido na decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém (PA):
1.
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação,
PER/DCOMP
no
13816.02325.220715.1.3.04-5412, com pedido de ressarcimento de pagamento a maior
no valor de R$26.517,31, a ser utilizado na compensação de débitos próprios.
2. A Delegacia de origem emitiu o Despacho Decisório, fl.19, indeferindo o pedido,
justificando que o pagamento apontado pelo contribuinte fora integralmente
utilizado para quitação de débitos próprios, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
3. Cientificado do Despacho Decisório em 14/01/2016, fl.36/37, o interessado
apresentou Manifestação de Inconformidade em 11/02/2016, fls.02/05, alegando ter
cometido erro no preenchimento da DCTF, e que já providenciara a devida
retificação.
[grifo nosso]
Ao deliberar acerca da Manifestação de Inconformidade (acórdão no 01-37.964, às
fls. 48/53), a 3a Turma da DRJ/BEL, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente. O
acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 01/07/2014
RETIFICAÇÃO DE DCTF. COMPROVAÇÃO DE ERRO. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação de declaração somente é admitida quando comprovado com documentos
hábeis e escrituração contábil/fiscal o erro nela contido.
PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE O DEVIDO. INOCORRÊNCIA.
Uma vez que a interessada não junta documentação comprobatória da ocorrência de
pagamento indevido ou maior que o devido, infere-se que o crédito pleiteado não é
líquido e nem certo, não devendo, portanto, ser reconhecido como direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.565 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.905401/2015-31

Os fundamentos dessa decisão encontram-se expostos, sobretudo, nos seguintes
trechos do seu voto condutor (fls. 52/53):
17. Pois bem, compulsando-se os autos, verificamos que não consta qualquer
documentação que comprove ter havido pagamento indevido ou em valor maior
que o devido de IPI, como pretende o interessado. Este deveria, em seu interesse, ter
instruído sua defesa com documentação hábil e idônea, como por exemplo, livros fiscais
e suas correspondentes notas fiscais, evidenciando o erro cometido.
18. In casu, o Despacho Decisório foi cientificado pelo interessado em 14/01/2016,
fl.35/36. Vemos então que somente após a ciência mencionada, o contribuinte
providenciou a retificação da DCTF (15/01/2016), e ainda assim, sem apresentar
documentos fiscais que confirmassem sua nova versão. Dispõe o § 1o, do artigo no
147, da LEI No 5.172, de 25/10/1966 – CTN:
“(...)
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.”
19. Portanto, uma vez que não restou comprovado o pagamento de IPI efetuado a maior,
conclui-se que tal pagamento não constitui direito creditório passível de restituição ou
compensação. Sendo assim, não restando documentalmente comprovada a existência de
crédito líquido e certo contra a Fazenda Pública, voto pelo não reconhecimento do
direito creditório e pela não-homologação da compensação.
[grifo nosso]
Cientificado desta decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 63/68),
no qual, em âmbito preliminar, suscita a nulidade do despacho decisório, sob a alegação de que a
DCTF retificadora é anterior a ele; no mérito, repete o argumento de que o indeferimento do
crédito decorreu de erro no preenchimento das informações prestadas em DCTF, os quais foram
sanados com a apresentação de declaração retificadora. Afirma que “da minuciosa análise
cronológica dos fatos, depreende-se que o vício existente na DCTF originária, foi
respectivamente sanado na DCTF retificadora, e só então, o contribuinte transmitiu a
Declaração de Compensação” (fls. 66) e, por fim, defende que “quanto à alegada ausência de
documentos que comprovem as alegações do contribuinte, ressalta-se que a DCTF, seja
originária ou retificadora, dispensa a apresentação de documentos, visto que a própria
declaração está apta a produzir seus efeitos de maneira autônoma.”. (fls. 68).
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.565 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.905401/2015-31

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões
recursais na ordem e sob os títulos em que se apresentam no recurso.

3. Da preliminar
Antes de adentrar ao mérito, passo à análise da questão preliminar suscitada:

3.1. Nulidade
Em âmbito preliminar, a Recorrente pugna pela declaração de nulidade do
despacho decisório, já que esta decisão teria desconsiderado a DCTF retificadora apresentada
antes de sua expedição.

3.1.1. Do conhecimento
Primeiramente, cumpre destacar que compulsando o teor da manifestação de
inconformidade, não constato que tal argumento tenha sido tenha levado à apreciação do
colegiado a quo. Diante disso, trata-se de matéria até então não contestada, a qual, de regra, não
poderia ser conhecida por este colegiado em virtude da preclusão temporal, uma vez que, nos
termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do processo administrativo
fiscal somente se instaura com apresentação da impugnação/manifestação de inconformidade e
em relação às matérias expressamente contestadas.
No entanto, conquanto a regra seja a preclusão, necessário considerar que, no caso
concreto, a alegação da Recorrente indica uma suposta nulidade do despacho decisório, já este
não teria considerado informações já disponíveis ao fisco no momento da análise do crédito,
sendo assim, julgo pertinente seu conhecimento em âmbito de julgamento do Recurso
Voluntário, dado tratar-se de uma hipótese de nulidade absoluta da decisão da unidade de
origem, podendo, portanto, ser conhecida de ofício em qualquer instância.

Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.565 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.905401/2015-31

3.1.2. Do voto
Analisando a documentação juntada aos autos, chego à mesma conclusão do
colegiado a quo, qual seja, de que a DCTF retificadora referente ao mês de JUL 2014 foi
transmitida após a ciência do despacho decisório pela Recorrente, visto que, conforme
informações de postagem às fls. 36 e aviso de recebimento às fls. 37, a Recorrente tomou ciência
do despacho decisório em 14/01/2016:

Por sua vez, de acordo com o recibo juntado às fls. 22, a DCTF retificadora foi
entregue em 15/01/2016:

Portanto, de acordo com a documentação acostada aos autos, a retificação da
DCTF não antecedeu a ciência do despacho.
Diante disso, afasta-se a hipótese de nulidade do despacho decisório, já que em se
tratando de pedido de restituição/declaração de compensação cuja origem do crédito informado é
o pagamento indevido ou a maior, o procedimento adequado é justamente o adotado pela
unidade de origem, ou seja, é feita a identificação do pagamento informado no PER/DCOMP, a
verificação da utilização deste e a apuração da existência de eventual crédito, tudo isso com base
nas informações válidas no momento da análise do crédito. Constatado que o pagamento
encontra-se inteiramente alocado a débito declarado, o crédito é indeferido.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.565 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.905401/2015-31

Nesses termos, voto por rejeitar a preliminar suscitada.

4. Do mérito
A Recorrente repete o argumento de que o indeferimento do crédito decorreu de
erros no preenchimento das informações prestadas em DCTF, os quais, afirma, foram sanados
com a apresentação de declaração retificadora.
Ademais, pondera que “quanto à alegada ausência de documentos que
comprovem as alegações do contribuinte, ressalta-se que a DCTF, seja originária ou
retificadora, dispensa a apresentação de documentos, visto que a própria declaração está apta a
produzir seus efeitos de maneira autônoma.”.
Com a devida vênia, sem razão a Recorrente.
O entendimento esposado em recurso só encontraria guarida acaso a hipótese
aventada em preliminar fosse evidenciada, ou seja, o envio da DCTF retificadora tivesse
ocorrido antes da ciência do despacho decisório. Nessa circunstância, seria o caso de devolver o
processo à unidade de origem para que novo despacho decisório fosse proferido considerando as
alterações que eventualmente não tivessem sido levadas em conta na análise do crédito.
Já quando a retificação de declarações e demonstrativos é realizada após a
expedição de despacho decisório que indeferiu declaração de compensação ou pedido de
ressarcimento/restituição, o entendimento pacífico, tanto na RFB quanto no CARF, é o de que a
retificação não é procedimento suficiente à comprovação do direito pleiteado, incumbindo ao
contribuinte apresentar documentos para embasar as informações prestadas.
Na RFB, o posicionamento nesse sentido encontra-se exposto no Parecer
Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, in verbis:
Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015
[...]
13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em regra,
produzir o mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito desde seu
processamento, ambas declarações estão sujeitas à verificação e à homologação da
autoridade administrativa, que pode exigir confirmação e comprovação das
informações declaradas, seja em auditoria interna da DCTF, seja em procedimento de
fiscalização, seja na análise da DCOMP ou da manifestação de inconformidade.
Afinal, a apresentação do PER/Dcomp sem a retificação prévia da DCTF gera o
ônus ao sujeito passivo de ter de comprovar o crédito pleiteado, conforme julgados
do CARF:
[...]
13.1. O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o
poder-dever de confirmá-las. A autoridade administrativa poderá solicitar a
comprovação do alegado crédito informado no PER/DCOMP, e se ele, por exemplo, for
um pagamento e estiver perfeitamente disponível nos sistemas da RFB, pode ser
considerado apto a ser objeto de restituição ou de compensação, sem prejuízo de ser
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.565 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.905401/2015-31

solicitado do declarante comprovação de que se trata de fato de indébito. Vale dizer, a
retificação da DCTF é necessária, mas não necessariamente suficiente para deferir
o crédito pleiteado, que depende da análise da autoridade fiscal/julgadora do caso
concreto. Tanto que tal autoridade poderá discordar das razões apresentadas (a
despeito da retificação da DCTF) e, consequentemente, indeferir/não homologar o
PER/DCOMP com base em outros elementos de prova de que tal pagamento,
ainda que disponível nos sistemas da RFB.
[...]
20.3. Assim, certamente não é o desejável nem deve ser o corriqueiro, mas uma
exceção, a possibilidade de retificação da DCTF depois de não homologada a DCOMP
ou de indeferido o PER, desde que confirmada a disponibilidade do crédito. Essa
retificação é suficiente para suscitar a revisão pela autoridade administrativa do
despacho decisório, conforme seja objeto de pedido de revisão de ofício ou de
manifestação de inconformidade, e esta ou a retificadora ocorra antes ou depois de
decorridos 30 dias da não homologação, e desde que as informações prestadas à RFB
não sejam diferentes de outras declarações tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no § 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010.
[grifo nosso]
No âmbito deste Conselho pululam decisões acerca da insuficiência da retificação
das declarações/demonstrativos, após expedição do despacho decisório. para se fazer prova do
direito creditório pleiteado. Vejamos:
DCTF E DACON RETIFICADORAS. APRESENTAÇÃO ANTES OU APÓS O
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA DO INDÉBITO.
A apresentação de DCTF retificadora, anteriormente à prolação do despacho decisório,
não é condição para a homologação das compensações. No entanto, referida declaração
não tem o condão de, por si só, comprovar a certeza e liquidez do crédito tributário. Não
sendo o caso de mero erro material, com a retificação das informações deve o Sujeito
Passivo trazer outros elementos de prova aptos a lastrear a alegação de recolhimento
indevido ou a maior, a fim de comprovar ser líquido e certo o indébito tributário
pleiteado.
(Acórdão 9303-010.699, de 16 de setembro de 2020, da 3a Turma da CSRF)
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR AO DESPACHO
DECISÓRIO. PROVAS DO ERRO COMETIDO.
A retificação da DCTF depois de prolatado o despacho decisório não impede o
deferimento do pedido, quando acompanhada de provas documentais comprovando a
erro cometido no preenchimento da declaração original (§1o do art. 147 do CTN).
(Acórdão 9303-006.270, de 26 de janeiro de 2018 , da 3a Turma da CSRF)
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DE
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se funde.
(Acórdão 9202-007.516, de 31 de janeiro de 2019, da 2a Turma da CSRF)
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.565 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.905401/2015-31

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
RETIFICAÇÃO
POSTERIOR
DA
DCTF.
ADMISSIBILIDADE,
MAS
CONDICIONADA A HOMOLOGAÇÂO À DEVIDA COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO.
No caso de Declarações de Compensação que têm por lastro suposto direito creditório
decorrente de pagamento indevido ou a maior, é admissível a retificação da DCTF, até
mesmo depois da ciência do Despacho Decisório, mas desde que comprovada, mediante
apresentação da documentação contábil e fiscal pertinente, a legitimidade do direito
creditório, não sendo bastante a apresentação de um DACON Retificador, com caráter
meramente informativo, ainda mais em momento muito posterior ao da transmissão da
DCOMP.
(Acórdão 9303-008.539, de 18 de abril de 2019, da 3a Turma da CSRF)
RESTITUIÇÃO. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE ACOMPANHADA DE PROVAS.
Aceita-se a retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que não
homologou compensação lastreada em restituição de pagamento indevido ou a maior,
desde que acompanhada de provas hábeis e idôneas do alegado indébito, as quais, em
regra, deverão ser apresentadas na manifestação de inconformidade, sob pena de
preclusão.
(Acórdão 9303-010.464, de 18 de junho de 2020 da 3a Turma da CSRF)
Não bastassem os diversos precedentes, na súmula deste Conselho encontra-se,
atualmente, consolidado, por meio do enunciado no 164, o entendimento de que a retificação da
DCTF, depois da expedição do despacho decisório, é medida insuficiente para fazer prova do
direito creditório pleiteado, in verbis:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
É que quando o crédito não é identificado a partir do simples batimento eletrônico
das informações disponíveis nos sistemas da Receita Federal, o contribuinte pode realizar a
retificação de suas declarações, acaso contaste algum erro nas informações prestadas, porém,
esse procedimento não será suficiente para o deferimento do crédito, cabendo a ele apresentar
manifestação de inconformidade, nos termos do art. 74, § 9a, da Lei no 9.430/1996, a qual ficará
sujeita às regras do processo administrativo fiscal (§ 11 do mesmo artigo), entre elas, a
necessária comprovação da liquidez e certeza do direito creditório, nos termos do art. 373, I, do
Código de Processo Civil e do art. 28 do Decreto no 7.574/2011.
Sendo assim, não tendo sido apresentadas provas do indébito, julgo não ser
possível o reconhecimento do direito creditório pleiteado.

Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.565 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.905401/2015-31

Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do despacho
decisório e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 79
DF CARF MF
Original